Tribunal: STF
Processo: RMS 26071
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-13
Data de publicação: 2007-11-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO
   EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PORTADOR DE
   DEFICIÊNCIA VISUAL. AMBLIOPIA. RESERVA DE VAGA. INCISO VIII DO
   ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. § 2º DO ART. 5º DA LEI Nº
   8.112/90. LEI Nº 7.853/89. DECRETOS NºS 3.298/99 E
   5.296/2004.
1. O candidato com visão monocular padece de
   deficiência que impede a comparação entre os dois olhos para
   saber-se qual deles é o "melhor".
2. A visão univalente --
   comprometedora das noções de profundidade e distância -- implica
   limitação superior à deficiência parcial que afete os dois
   olhos.
3. A reparação ou compensação dos fatores de desigualdade
   factual com medidas de superioridade jurídica constitui política
   de ação afirmativa que se inscreve nos quadros da sociedade
   fraterna que se lê desde o preâmbulo da Constituição de 1988.
4.
   Recurso ordinário provido.